Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, destacou o MM. Juiz (ID 14432159): [...] No presente caso, verifico que assiste razão ao Ministério Público quando afirma que há um forte elo de ligação entre o número que tem realizado diversas ligações para a vítima e o representado, consubstanciado não só na imputação e propriedade da linha constante da ocorrência às fls. 10, como pelo relatório de diligência de fls. 15, onde o MP conseguiu contato com o réu por intermédio da linha em questão (61 98651-2352). As gravações apresentadas pela vítima demonstram que não há como as diversas chamadas feitas para o seu telefone da linha que está na posse do representado ser feitas por equívoco, o que aponta para a veracidade de suas alegações no sentido de que o representado tem feito diversas ligações para sua pessoa, o que tem trazido severa intranqüilidade sendo, portanto, um grave ataque a sua psique que deve ser de pronto combatido pelo Poder Judiciário. O representado já se encontra respondendo por diversas condutas delituosas contra a vítima que culminaram, inclusive, com sua prisão em flagrante, cuja liberdade lhe foi concedida novamente sob a condição de cumprir as MPU's deferidas. A conduta do denunciado, de não cumprir a decisão que deferiu medida protetiva em favor da vítima está a demonstrar que o deferimento de medidas protetivas, por si só, não tem sido suficiente para prevenir a ocorrência de novas infrações e garantir a integridade física e psíquica da vítima. Deste modo, verifico que o ANDRE BARBOSA LUCIANO apesar de devidamente intimado do deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima LUANA CARVALHO DE OLIVEIRA, continuou a manter contato, realizando diversas ligações para a vítima, descumprido em tese a mencionada decisão, razão pela qual verifico a necessidade de se decretar a PRISÃO PREVENTIVA do requerido, a fim de garantir a efetividade das medias protetivas de urgência deferidas. [...] Em juízo liminar, a decisão está suficientemente motivada, com amparo na lei e na jurisprudência, pelo que se mostra recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Des. Mario Machado Relator